Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-87.2022.8.11.0106
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000027-87.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato, Omissão de cautela na guarda ou condução de animal]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID SAMPAIO QUEIROZ - CPF: 068.307.291-90 (APELANTE), IDALINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 956.822.361-49 (APELANTE), VALNES DIAS BORGES - CPF: 593.660.791-72 (APELANTE), VALNES DIAS BORGES - CPF: 593.660.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), D. G. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), IDALINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 956.822.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NÁGLINA KARINE SANTOS CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), DELVIMAR SAMPAIO QUEIROZ - CPF: 067.568.541-94 (VÍTIMA), RUBENS MENDES DA SILVA - CPF: 067.680.071-81 (VÍTIMA), IDALINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 956.822.361-49 (ASSISTENTE), VALNES DIAS BORGES - CPF: 593.660.791-72 (ASSISTENTE), NAGILA KARINE SANTOS CARDOSO - CPF: 069.325.511-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Maus-tratos a animal doméstico com resultado morte. Alegação de
atipicidade
por ausência de dolo. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte (art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei 9.605/1998), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 12 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante, ao golpear cão doméstico com ripa de madeira na cabeça, causando-lhe morte imediata, caracteriza o crime de maus-tratos a animal com dolo eventual ou se deve ser reconhecida como conduta culposa, afastando a tipicidade penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de constatação, depoimentos testemunhais e interrogatório judicial, que confirmam o golpe intencional na cabeça do animal com instrumento contundente, resultando em morte instantânea.

4. O dolo eventual se evidencia nas circunstâncias do fato: escolha de instrumento apto a causar lesão letal, golpe desferido na região cefálica e morte imediata, afastando a alegação de simples tentativa de afugentar o animal.

5. A distinção entre culpa consciente e dolo eventual (CP, art. 18, I) repousa na atitude do agente diante da previsão do resultado. O apelante, ciente do risco concreto, conformou-se com a possibilidade do desfecho fatal, atuando de forma indiferente às consequências.

6. Não se reconhecem excludentes de ilicitude, pois o ato foi desproporcional, excessivo e desnecessário para a situação apresentada, inexistindo legítima defesa ou estado de necessidade (CP,
arts
. 23 e 24).

7. A prova oral, firme e coerente, corrobora a versão de agressão direta, e a confissão parcial do réu reforça a credibilidade dos relatos. A não apreensão do objeto não compromete o conjunto probatório.

8. Configurada a conduta dolosa prevista no art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998, com causa de aumento do § 2º, correta a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dolo eventual caracteriza-se quando o agente, ciente do risco concreto de morte, age indiferente ao resultado, assumindo-o. 2. O golpe desferido com objeto contundente na cabeça de animal doméstico, resultando em morte imediata, configura crime de maus-tratos com resultado morte (Lei 9.605/1998, art. 32, §§ 1º-A e 2º). 3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando as circunstâncias objetivas evidenciam a aceitação consciente do resultado. 4. Inviável o reconhecimento de excludentes de ilicitude em reação desproporcional e excessiva.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 1º, VII; CP,
arts
. 18, I, 23 e 24; CPP, art. 386, III; Lei 9.605/1998, art. 32, §§ 1º-A e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. Crim. n. 1001065-56.2022.8.11.0035, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

David Sampaio Queiroz

contra a se
ntença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000027-87.2022.8.11.0106
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
/MT, condenando-o pela
prática do crime de
maus tratos a animal doméstico com resultado morte
(art.
32, §§ 1°-A e 2° da Lei 9.605/1998
), à pena d
e
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, sendo, a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
298755486
,
requer
sua absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de dolo;
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
298755488
, pugna
pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
302754879
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisã
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A denúncia, que se encontra no ID
298755404
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 08/09/2021, por volta das 18h00min., na Rua C, quadra 1, lote 112, Clarindo Roque, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado DEIVID SAMPAIO QUEIROZ, provocou a morte de animal doméstico da família; além disso, praticou vias de fato contra a vítima DELVIMAR SAMPAIO QUEIROZ.

De acordo com o apurado, no dia e horário dos fatos, o denunciado, com consciência e vontade, provocou a morte instantânea de um animal doméstico (cachorro) pertencente
a
família, consubstanciado em acertar um pedaço de madeira (ripa) na cabeça do animal.

Nas mesmas circunstâncias, praticou vias de fato contra vítima
Delvimar
, consubstanciado em murros, chutes e pontapés.
[...]

Destaques no original

A materialidade do crime de
maltrato a animal doméstico com resultado morte
narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Conquanto o apelante sustente a atipicidade do crime
ambiental
sob o argumento de ausência de dolo, não há que se falar em sua absolvição.

Com efeito, o histórico constante do boletim de ocorrência e do auto de constatação dá conta de que o apelante desferiu golpe com ripa de madeira na cabeça de cão doméstico, que veio a óbito de modo imediato; o investigador de polícia que atendeu a ocorrência localizou o animal já inerte dentro de um tambor de lixo.

Em juízo, a sogra do réu – testemunha presencial – foi categórica ao narrar que ele “meteu o pau no cachorro”, atingindo a cabeça, e o carregou pela perna até arremessá-lo no recipiente de lixo; a nora do réu corroborou a dinâmica, realçando que ele não se limitou a afugentar o animal, mas “pegou pra matar”.

O irmão do réu, por sua vez, procurou minimizar o ocorrido, afirmando que a intenção seria apenas “bater no chão para espantar”, versão isolada, contraditada pelos relatos firmes e harmônicos das demais testemunhas, além de desautorizada pelo próprio resultado fatal na região cefálica, típico de golpe direto e vigoroso, e não de mero acidente.

O próprio a
pelante
, em interrogatório, admitiu o uso da ripa e o contato físico com o animal, embora alegando ausência de propósito de matar: tal narrativa não resiste ao cotejo com a prova oral imparcial e com o encadeamento lógico das circunstâncias objetivas do fato, que é de onde se extrai a presença de dolo (direto ou eventual), e não da autodeclaração subjetiva do agente.

A discussão trazida em apelação concentra-se na alegada atipicidade por ausência de dolo, com tentativa de recondução do caso à esfera da culpa. Aqui, o ponto é jurídico-probatório: a configuração do art. 32 não exige propósito específico de matar, bastando o cometimento de abuso ou maus-tratos; sobrevindo morte, incide a causa de aumento do § 2º. O que distingue culpa consciente de dolo eventual é a postura interna do agente diante do perigo concreto do resultado: na culpa consciente ele prevê, mas confia sinceramente em que o evitará; no dolo eventual, prevendo o resultado, conforma-se com ele, age apesar dele, assumindo o risco de produzi-lo (CP, art. 18, I, segunda parte).

O contexto fático aqui evidencia, com nitidez, a segunda hipótese. Primeiro, o instrumento utilizado – ripa de madeira – é objetivamente apto a causar lesão grave e morte, a depender do local e da intensidade do golpe;
segundo, o
alvo escolhido foi a cabeça do animal, região vital e notoriamente sensível; terceiro, testemunhas isentas descreveram golpe único, forte e direto, seguido de morte imediata, o que afasta a tese de “bater no chão” para assustar.

Trata-se de agir em situação sem surpresa ou reflexo instantâneo: o réu foi advertido de que o cachorro estaria com um pintinho na boca, dirigiu-se ao local com a ripa e, em seguida, golpeou o animal de maneira que qualquer pessoa média, nas mesmas circunstâncias, sabe ser potencialmente letal.

Eis, no ponto que interessa, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. ABANDONO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, consistente em deixar cães da raça pitbull em situação de abandono, sem alimentação, água ou higiene adequadas.

O apelante pleiteia absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, alteração do regime inicial e afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu é penalmente típica e dolosa; (
ii
) avaliar a correção da fração utilizada na exasperação da pena-base;(
iii
) definir se é cabível a aplicação de regime prisional mais brando e, (
iv
) analisar a validade da imposição da pena de multa diante da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência, vídeos, fotografias e depoimentos de policiais militares, que relataram o abandono do imóvel e a condição de desnutrição e desidratação dos animais, reforçando a verossimilhança das acusações.

A versão defensiva de ausência breve do réu com provisão prévia de alimentos e água aos animais se mostra incompatível com o estado físico dos cães e a precariedade do ambiente, indicando omissão prolongada e consciente.

O dolo se evidencia na conduta omissiva voluntária do réu em não prover os cuidados básicos aos animais sob sua responsabilidade, configurando maus-tratos nos termos do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

A jurisprudência reconhece como maus-tratos não apenas agressões físicas, mas também a privação de necessidades vitais como alimentação, água e ambiente adequado, conforme precedentes do TJMT e TJSC.

A exasperação da pena-base com uso da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima encontra respaldo jurisprudencial e foi corretamente fundamentada com base nos antecedentes negativos do réu.
O regime inicial semiaberto se mostra adequado à pena imposta (inferior a 4 anos) e aos antecedentes desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e entendimento do STJ.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo por dia-multa), sendo inviável sua exclusão com base apenas na alegada hipossuficiência, podendo eventual discussão sobre pagamento ser remetida à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O abandono de animais domésticos, com privação de alimentação, água e higiene, configura conduta dolosa de maus-tratos, mesmo sem agressão física direta. 2. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal de pena-base é válida desde que devidamente fundamentada. 3. A imposição do regime semiaberto é legítima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. 4. A pena de multa fixada no mínimo legal deve ser mantida, cabendo eventual discussão sobre pagamento à fase de execução penal.”

(N.U 1001065-56.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Nada indica intervenção inevitável ou risco minimamente controlado; ao contrário, houve escolha de meio violento e desproporcional, quando havia alternativas simples e menos lesivas – erguer a voz, afastar fisicamente o animal, interpor barreira ou mesmo puxá-lo pelo colar, como corriqueiramente se faz com um cão doméstico.

Também não prospera a invocação, ainda que implícita, de estado de necessidade para salvaguarda de bem menor (um pintinho) ou de legítima defesa de patrimônio: as causas excludentes exigem atualidade do perigo e emprego de meio necessário e moderado (
arts
. 23 e 24 do CP).

Aqui, a reação foi manifestamente excessiva e desarrazoada. A morte do cão não foi uma decorrência excepcional de ato de contenção prudente; ela foi o resultado direto de um golpe contundente desferido na cabeça, após mínima oportunidade de ponderação, em cenário doméstico controlável. Tal conjuntura revela que o réu, ao menos, previu o risco real e o aceitou – o que basta para o dolo eventual.

A alegação defensiva, por outro lado, não explica por que, se a intenção era espantar, o golpe atingiu precisamente a região mais vulnerável, com força suficiente para aniquilar a vida do animal instantaneamente, nem
p
or que

o próprio comportamento subsequente (transportar e descartar o corpo no tambor de lixo) é compatível com quem reconhece a gravidade do que fez.

A credibilidade das testemunhas foi corretamente apreciada na sentença. Os relatos da sogra e da nora – sem indícios de animosidade gratuita e convergentes entre si e com os vestígios – merecem maior peso que a versão isolada do irmão, marcadamente interessada e conciliatória após os fatos. O investigador que atendeu a ocorrência confirmou a cena encontrada e o nexo entre o golpe e a morte.

O conjunto é harmônico e suficiente, não havendo nulidades, contradições insanáveis ou lacunas probatórias. A não apreensão da ripa é irrelevante diante da prova testemunhal coerente, do resultado morte e da confissão parcial do próprio réu quanto ao emprego do objeto.

Do ponto de vista jurídico, a subsunção é correta: conduta típica por maus-tratos contra cão (art. 32, § 1º-A), com incidência da causa de aumento do § 2º porque houve morte. O elemento volitivo – na modalidade eventual – está bem delineado pelas circunstâncias objetivas. Não se trata de mera imprudência, pois o agente não confiou razoavelmente em evitar o resultado; ao revés, atuou indiferente a ele.

Em suma, o cotejo fático minucioso demonstra que o réu, advertido da situação, escolheu golpear com objeto contundente a cabeça de animal doméstico, assumindo o risco concreto de matá-lo; e o resultado letal, imediato, confirmou a gravidade do comportamento. Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade e bem caracterizado o dolo eventual, impõe-se a manutenção integral da condenação tal como lançada
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
David Sampaio Queiroz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025